Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005305-16.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.916.061-50 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO N. 1005305-16.2024.811.0004

AGRAVANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Danila Ferreira de Oliveira contra decisão monocrática que manteve a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido principal consiste na exclusão de registro negativo referente a dívida vencida em março de 2019, no valor de R$ 385,56, mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A agravante alegou a inaplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, sustentando que se trata de registro em cadastro restritivo regulado pela Súmula 323/STJ, que limita a manutenção de informações negativas a cinco anos. A decisão agravada corrigiu equívoco na referência ao Tema 1300/STJ, mas manteve a suspensão do feito, o que motivou o presente recurso, visando o prosseguimento do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão há se discutir, qual seja, definir se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.264/STJ em hipótese que envolve a manutenção de registro no SCR/BACEN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.264/STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, não abrangendo o registro em cadastros públicos de informações creditícias, como o SCR/BACEN, que possui finalidade distinta.

O SCR/BACEN é regido pela Resolução Bacen no 3.658/2008 e destina-se à formação de histórico creditício, não se configurando como meio de renegociação de dívidas ou cobrança extrajudicial.

A Súmula 323/STJ estabelece que as informações negativas em cadastros restritivos de crédito não podem permanecer por período superior a cinco anos, sendo vedada sua manutenção após esse prazo, sob pena de afronta aos direitos do consumidor.

A aplicação do Tema 1.264/STJ ao caso poderia gerar insegurança jurídica e decisões contraditórias, não se mostrando adequada diante da distinção material entre as hipóteses.

Diante da especificidade do SCR/BACEN e da incidência da Súmula 323/STJ, justifica-se o afastamento da suspensão do processo e o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.264/STJ não se aplica às hipóteses de manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), por se tratar de cadastro restritivo regido por norma própria.

A Súmula 323/STJ impede a manutenção de registro negativo em cadastros de crédito, inclusive no SCR/BACEN, por prazo superior a cinco anos.

A suspensão do processo com base no Tema 1.264/STJ é incabível quando a controvérsia trata exclusivamente da permanência de informação negativa em cadastro regulado pela Súmula 323/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Bacen no 3.658/2008; Súmula 323/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 323.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1005305-16.2024.811.0004

AGRAVANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão dessa relatora, na monocrática que manteve o sobrestamento do feiro até o julgamento definitiva do TEMA 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside na alegação de manutenção indevida, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), de apontamento negativo referente a dívida vencida em março de 2019, no valor de R$ 385,56.

A decisão de origem determinou a suspensão do feito, com fundamento no Tema 1264 do STJ, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”.

A agravante opôs embargos de declaração, sustentando a inaplicabilidade do referido tema ao caso, por se tratar de cadastro restritivo do SCR/BACEN, cuja manutenção após cinco anos é vedada pela Súmula 323 do STJ.

A decisão agravada, embora tenha corrigido a referência equivocada ao Tema 1300/STJ, manteve a suspensão com base no Tema 1264/STJ, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Sustenta a parte recorrente sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
, uma vez que o tema invocado não se aplica à hipótese de manutenção de cadastro restritivo perante o Banco Central, pugnando pela revogação da decisão e o prosseguimento do julgamento da apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito, com a consequente apreciação da apelação, bem como a intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, pugna a manutenção da decisão monocrática, pois o sobrestamento do feito, fundamentado no Tema 1264 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

O presente recurso busca a modificação da decisão monocrática que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A questão ora impugnada foi analisada e decidida nos seguintes termos:

“(...) O Tema 1.264 foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos. A decisão do juízo de origem de suspender o feito baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Ainda que a agravante alegue que a matéria em discussão no processo originário trata especificamente do SCR-BACEN e que a aplicação da Súmula 323 do STJ seria adequada, o juízo de origem corretamente identificou que há pontos de interseção entre o caso concreto e o que está sendo discutido no Tema 1.264.

Isso porque, a Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor possa ser mantido nos cadastros restritivos por até cinco anos. Entretanto, o objeto central do Tema 1.264 envolve a possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

Assim, a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no Tema 1.264, poderia levar a decisões contraditórias e fragmentadas. É fundamental que o julgamento do STJ sobre o Tema 1.264 ocorra para que os tribunais possam adotar um entendimento consolidado e uniforme, visando garantir a segurança jurídica e a eficiência processual.(...)”

Com efeito, examinadas as circunstâncias do caso, especialmente as alegações apresentadas, verifica-se que as razões expostas no presente agravo interno contêm fundamentos fático-jurídicos relevantes, capazes de alterar a compreensão da controvérsia e, por conseguinte, de afastar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

O Tema 1.264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, incluindo a possibilidade de inscrição do devedor em plataformas destinadas à renegociação de débitos, como o Serasa Limpa Nome e o Acordo Certo.

Contudo, o caso em exame não versa sobre a inscrição nessas plataformas, mas sim sobre a manutenção de informações relativas a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o qual é regulamentado pela Resolução Bacen no 3.658/2008 e possui finalidade restritiva de crédito, não se configurando como um canal de renegociação.

Cumpre destacar que, conforme dispõe a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, a permanência do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito – como é o caso do SCR do Banco Central – não pode exceder o prazo de cinco anos, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

Assim, no caso em apreço, mostra-se legítima a pretensão do agravante quanto à exclusão da dívida prescrita do SCR, uma vez que não se está diante de mera cobrança extrajudicial, mas sim de registro em cadastro público.

Nessa linha, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com o afastamento da suspensão determinada, haja vista não se tratar de hipótese abrangida pelo Tema 1.264/STJ, mas sim de matéria regulada pela Súmula 323/STJ, que disciplina o prazo de prescrição das informações negativas constantes do SCR.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão monocrática, a fim de reconhecer a distinção da matéria da Súmula 323/STJ, do Tema 1.264/STJ e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025